Tribunal: TJDFT
Processo: 0752647-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752647-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARTHUR SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no 0714661-43.2025.8.07.0018, na qual contende com ARTHUR SANTOS MARTINS. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi deferido, determinando à banca examinadora a autorização para inscrição do autor no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2025, para o cargo de Bombeiro Militar Combatente (ID 256219651). Confira-se: “I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A parte autora, em caráter liminar, pretende que a ré IDECAN autorize e homologue a sua inscrição no concurso e resguarde seu direito de prosseguir no certame sem o impedimento imposto pelo critério etário. No caso, há elementos capazes de evidenciar probabilidade ao direito alegado. De fato, o edital do concurso público estabelece como limite etário a idade de 28 anos até a data da inscrição. Em primeiro lugar, ao contrário do que alega o autor, em determinados cargos, como são os casos de bombeiros e forças de segurança, pela própria natureza destes, é possível o estabelecimento de limites etários, desde que se respeite a razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Portanto, não há qualquer ilegalidade no limite etário estabelecido no edital. Todavia, no caso concreto, tal limite viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois o autor completou 29 anos, ou seja, superou o limite etário apenas 1 mês antes da data da inscrição. Tal situação, de fato, não pode impedir o autor de participar do certame. Portanto, não há dúvida de que o indeferimento da inscrição do autor, com base apenas no critério etário, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. De acordo com a decisão juntada, não há qualquer menção do motivo do indeferimento da inscrição. Todavia, como a banca não menciona, de forma expressa, o motivo, caberá tal esclarecimento na contestação. Caso a inscrição tenha sido indeferida por qualquer outro motivo que não seja a idade, a liminar será imediatamente revogada. O autor deve ter cumprimento o prazo de inscrição que, segundo o edital, compreende o período de 17.09.2025 a 13.10.2025. O autor deveria ter juntado documento para comprovar que solicitou a sua inscrição no referido prazo (ou seja, pedido de inscrição tempestivo) e o documento onde o indeferimento está motivado no critério etário. Todavia, como a própria banca não indicou o motivo do indeferimento, presume-se a boa-fé da alegação do autor, no sentido de que o critério etário é o único motivo do indeferimento. Não há dúvida quanto a urgência, pois o concurso público está em pleno andamento, com cronograma definido. Isto posto, DEFIRO a liminar para que a ré IDECAN autorize a inscrição do autor no certamente com base no critério etário, até final decisão. Se a inscrição foi indeferida por outro motivo, pode ser mantido o indeferimento. Intime-se para cumprimento da liminar e CITEM-SE para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direto em questão não admite transação. Defiro a gratuidade processual.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão imediata de efeito suspensivo à decisão interlocutória, para sustar a eficácia da tutela de urgência concedida; b) a suspensão da inscrição e da participação do agravado no concurso público do CBMDF; c) ao final, o provimento integral do agravo para revogar a decisão agravada, reconhecendo a legalidade e constitucionalidade do limite etário de 28 anos, com a exclusão do agravado do certame. Sustenta tratar-se de concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2025, cujo requisito etário máximo de 28 anos decorre de imposição legal prevista no artigo 11, §1o, inciso I, da Lei Federal no 7.479/1986. Argumenta ser ato administrativo vinculado, não podendo o Judiciário flexibilizar requisito legal sob fundamento de razoabilidade. Afirma estar presente risco de lesão grave ao interesse público, à legalidade e à isonomia, pois a manutenção da liminar gera insegurança jurídica e possibilidade de desperdício de recursos públicos, além de criar precedente discriminatório em relação aos demais candidatos. Alega inexistir direito líquido e certo do agravado, porquanto a aferição da idade deve ocorrer na data da inscrição, momento em que o candidato contava com 29 anos completos. Sustenta conformidade da exigência legal com a Súmula 683 do STF e com o Tema 646 da repercussão geral, ressaltando jurisprudência consolidada que reconhece a constitucionalidade do limite etário para carreiras militares. Argumenta ainda ser irrelevante eventual atraso na publicação do edital, pois não gera expectativa de direito. Postula a suspensão imediata da decisão agravada para evitar periculum in mora inverso e assegurar a legalidade do certame. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é Fazenda Pública. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência antecipada, proposta por Arthur Santos Martins contra Distrito Federal e IDECAN, visando afastar a limitação etária de 28 anos prevista no Edital no 01/2025 do concurso para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, porquanto o autor completou 29 anos apenas um mês após a publicação do edital. Fundamenta-se em violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade administrativa, além de invocar a Súmula 683 e o Tema 646 do STF, jurisprudência do STJ e tendência legislativa expressa no Projeto de Lei no 1.469/2020, que propõe idade máxima de 35 anos para ingresso em carreiras militares. Argumenta existir incoerência normativa, pois a Lei no 12.086/2009 admite idade superior em outros quadros, e sustenta ausência de justificativa objetiva para exclusão do autor, reforçada por estudos científicos que comprovam plena aptidão física na faixa etária de 29 anos. Postula concessão liminar para autorizar e homologar inscrição no certame, sob pena de multa diária, alegando probabilidade do direito e risco de perecimento diante da proximidade do prazo de inscrição. No mérito, requer confirmação da tutela provisória, assegurando participação no concurso, além da condenação das rés em custas e honorários. A decisão agravada entendeu inexistir ilegalidade no limite etário previsto no edital. Contudo, no caso concreto, tal restrição afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o autor completou 29 anos apenas um mês antes da data destinada à inscrição. Essa circunstância não pode impedir a participação no certame. Dessa forma, revela-se evidente que o indeferimento da inscrição, fundamentado exclusivamente no critério etário, configura violação aos princípios constitucionais mencionados. Conforme previsão editalícia, a aplicação das provas objetiva e discursiva destinadas aos cargos CFO e CFOBM — Curso de Formação de Oficiais (Combatente) — ocorreu no domingo, no período vespertino, em 23/11/2025. A divulgação do resultado final, bem como a homologação do concurso público, está prevista para 10/09/2026, apenas após esse período iniciará o curso de formação. Conforme art. 11, § 1o, I, da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, a qual aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências, a idade a máxima de 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares é exigida para matrícula no curso de formação: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009).” Essa Corte já se manifestou a respeito da idade mínima e máxima para matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 3 – O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (0707567-88.2018.8.07.0018, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 04/11/2019.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade do Edital no 01, de 24 de maio de 2011, uma vez que é válida a estipulação do critério etário para ingresso nas carreiras militares. 3 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 4 – O colendo Supremo Tribunal Federal apreciou o tema, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), e reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, funciona como parâmetro de razoabilidade da exigência legal de limitação etária para ingresso em cargo público. 5 – Na espécie, o limite etário imposto por lei não destoa da razoabilidade, mormente diante das atribuições inerentes ao cargo, especificadas no Edital do certame. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Maioria.” (20130110927870APO, Relator(a): Carlos Rodrigues, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 09/10/2015.) Acaso seja aprovado e convocado para o curso de formação, o impetrante já terá superado a idade máxima exigida pela legislação para a matrícula no curso de formação de praças dos bombeiros. Com efeito, não há embasamento legal para permitir a inscrição do impetrante no certame, motivo pelo qual, deve ser deferido o pedido recursal para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para afastar a autorização de inscrição e de participação do agravado no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2025. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator